Tribunal: TJES
Processo: 0000691-14.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000691-14.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. TEORIA DA DERROTABILIDADE DA NORMA. INAPLICABILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aracruz/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06, na redação anterior à Lei 14.994/2024), à pena total de seis meses de detenção, em regime semiaberto. Consta dos autos que, na madrugada de 20/06/2020, o réu, ciente das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, foi até a residência da vítima e a ameaçou, descumprindo ordem judicial de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se as condutas narradas na denúncia são típicas e reprováveis; (ii) verificar a existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; e (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A prova dos autos demonstra de forma consistente a materialidade e autoria dos crimes imputados, com destaque para o boletim de ocorrência, a versão da vítima e os depoimentos de testemunhas que presenciaram a conduta do réu.

2.
A palavra da vítima, corroborada por testemunhos de vizinhos e familiares, é suficiente para confirmar os fatos, especialmente em contexto de violência doméstica, onde as infrações ocorrem, em regra, na clandestinidade.

3.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a geração de temor na vítima, independentemente da ocorrência de dano concreto, o que restou demonstrado pelo comparecimento da ofendida à delegacia e seu relato de medo.

4.
A tentativa da defesa de afastar a tipicidade penal da conduta não prospera, diante da prova clara do dolo e da reiteração de condutas ameaçadoras por parte do apelante.

5.

Acolher a pretensão de aplicação da Teoria da Derrotabilidade da Norma Penal significaria conceder salvo-conduto ao réu, para que possa continuar ameaçando e desrespeitando a companheira, o que contraria os objetivos da Lei 11.340/06, cujo escopo é coibir, prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher.

6.

A dosimetria da pena foi parcialmente revista, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes, pois a mesma condenação não pode fundamentar a agravante de reincidência e, simultaneamente, o vetor dos antecedentes, conforme Súmula 241 do STJ.

7.
Com a exclusão da negativação dos antecedentes e readequação da pena-base aos mínimos legais, a pena foi redimensionada para quatro meses de detenção.

8.
Manteve-se o regime semiaberto, diante da reincidência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo com pena inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena para 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 69 e 147, caput; Lei 11.340/2006, art. 24-A (redação anterior à Lei 14.994/2024); Súmula 241 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000691-14.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CLAUDIO FERREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Aracruz
/ES (fls. 137/141),
que o condenou pela prática dos crimes de
ameaça
(art. 147, caput, do CP
), e
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06, com redação anterior à Lei 14.994/2024),
à pena total de 06 (seis) meses de detenção, no regime de cumprimento semiaberto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 20/6/2020, no Loteamento Antônio Lemos, município de Aracruz/ES, o r
ecorrente
descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor de M.C.F., sua ex-companheira.

Consta que o réu estava proibido de se aproximar e manter contato com a vítima e seus familiares,
contudo
, na data dos fatos, foi até
o portão d
a residência da ex-companheira e a ameaçou, afirmando que se
a mulher
não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Temerosa por sua segurança, a ofendida procurou as autoridades policiais para relatar os fatos e solicitar a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor.

Interrogado, o réu confirmou que, na ocasião narrada na denúncia, tinha ciência das medidas protetivas, mas foi à casa da ex-companheira, negando tê-la ameaçado (fl. 63 e link de fl. 123).

Passo a apreciar as teses recursais.

A tese
d
e
atipicidade
d
a
conduta
não merece prosperar,
pois a
materialidade
de ambos os crimes restou fartamente demonstrada pelo requerimento de medidas protetivas (fls. 10/12), e boletim unificado nº 42583619 (fls. 13/15), ao passo que
a prova testemunhal comprovou a
autoria
e o
dolo.

A
vítima,
M.C.F.,
afirm
ou
que seu ex-companheiro, ora apelante, descumpriu
reiteradamente as
medidas protetivas deferidas em seu favor, e
, na data narrada na denúncia,
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave

(fls. 18/19 e
link de fl. 123
).

A versão da ofendida foi robustecida pelas declarações
de seus vizinhos e familiares,
Juliana Ferreira Modesto
e
Wallace de Jesus da Silva
, que afirmaram ter recebido
seu
chamado de socorro
, na data dos fatos,
e presenciado o réu no portão da casa da ex-companheira (fls. 61/62 e
link de fl. 123
).

Cabe destacar

que
o crime de
ameaça é
formal, instantâneo,
que
independente do resultado lesivo pr
etendido
pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
1
, condição que
restou suficientemente demonstrada, pois,
segundo o relato
do Policial Civil
Geraldo Alochio da Cunha
,
a vítima,
muito assustada, compareceu à Delegacia, noticiou
o descumprimento da ordem de afastamento

e requereu providências
(
link de fl. 123
).

E como sabido,
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos,
como na hipótese,
possui relevante valor, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

N
esse contexto, nem mesmo a reconciliação posterior do casal
autoriza
ria
a aplicação da
“Teoria da Derrotabilidade da Norma Penal
2
”,

pois a
imposição d
as

sanções legais
é medida necessária para reprovação das condutas
e transformação de valores e comportamentos de toda a sociedade
.

A
colh
er tal pretensão,
significaria conceder salvo-conduto ao réu, para que possa continuar
ameaçando e desrespeitando
a companheira, o que
contraria
os objetivos da Lei 11.340/06,
cujo
escopo
é c
oibir, prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Logo, comprovad
o
s
o dolo,
a autoria e a materialidade dos crimes de
ameaça
e

descumprimento de medidas protetivas
,
e
considerando que, a
despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos elementos que possam gerar dúvida quanto à
vontade livre e consciente do réu, impõe-se a manutenção da condenação.

Avançando,
a defesa
postula pela
redução da
s
pena
s
-base
s

para os
mínimos legais
.

C
onsta que o
Juiz,
reportando-se à certidão de fl. 136,
se utilizou de 01 (uma) única condenação com trânsito em julgado (autos nº
0001414-72.2016.8.08.0002), para, na
1ª fase da dosimetria,

negativar os
antecedentes
e
majorar a pena-base, e

a
inda,
para
reconhece
r
a
agravante da

reincidência,
medida vedada pela
Súmula 241
do
STJ
3
.

Desse modo, a
avaliação
desfavorável
atribuída a
o vetor d
os
a
ntecedentes
deve ser decotada.

E a
usentes outras circunstâncias negativas,
impõe-se a readequação da
s
pena
s
-
base
s
para o
s

mínimo
s
lega
is
, de
01 (um) mês de detenção, para a ameaça; e 03 (três) meses de detenção, para o descumprimento de medidas protetivas.

C
ompensa
das
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
como procedeu o Magistrado, e ausentes causas de diminuição ou aumento, ficam mantidas as penas em
01 (um) mês de detenção, para a ameaça; e 03 (três) meses de detenção, para o descumprimento de medidas protetivas.

Em razão do concurso material entre os delitos
(art. 69 do C
P
)
,

a
reprimenda definitiva
fica redimensionada para
0
4
(
quatro
)
meses de detenção.

Por fim,
não
vinga o pleito de
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
pois
o
STJ
orienta que
, mesmo nas hipóteses de fixação de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão,
a
reincidência
justifica a fixação do regime semiaberto.

DISPOSITIVO:

Firmado
n
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
redimensionando a pena para 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto
.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julgamento: 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

2
“Derrotabilidade é o ato pelo qual uma norma jurídica deixa de ser aplicada, mesmo presentes todas as condições de sua aplicabilidade, de modo a prevalecer a justiça material no caso concreto.” (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional, 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 133).

3
STJ. AREsp: 2157070 SP 2022/0197595-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), Julgado em:
1º/3/2023.
DJe:
2
/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.